Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO. DEFERIMENTO GRATUIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REG/REPLAN. MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre deferimento da gratuidade de justiça (art. 1.015, V, do Código de Processo Civil). Não havendo interposição de recurso oportuno, a questão está preclusa, não podendo, portanto, a matéria sequer ser conhecida.
2. Quando o participante adere, de forma livre e consciente, ao novo plano de benefícios previdenciário, mediante o saldamento do anterior, está aceitando as regras e as condições do contrato.
3. Com a adesão do demandante ao novo plano ocorreu a novação, motivo pelo qual pretensos direitos que seriam devidos à época da migração estão superados.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.